Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723107-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLICIMARA LIMA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Glicimara Lima contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, ao Diretor do Instituto Quadrix e ao Conselheiro Inácio Magalhães Filho, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em síntese, aduz a impetrante participar do concurso público para a carreira de Magistério Público e Assistência à Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022. Após aprovação em todas as etapas do certame (prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos), aguardava a homologação do resultado do concurso, prevista para o dia 28/3/2023. Porém, nessa data, a Banca Examinadora (Instituto Quadrix) emitiu um comunicado informando a suspensão do concurso, devido à Decisão n. 380/2023, proferida no Processo n. 00600-00000812/2023-81, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, sob a relatoria do Exmo. Sr. Conselheiro Inácio Magalhães Filho. Pontua que o Processo n. 00600-00000812/2023-81 “visava investigar uma suposta irregularidade no cálculo da nota dos candidatos após a anulação de questões e o seu ajuste proporcional, que – de acordo com a decisão do Tribunal de Contas do DF – teria violado o artigo 59 da Lei 4.949/2012 do Distrito Federal. Como resultado, a banca do concurso emitiu um comunicado informando a suspensão do processo de homologação do concurso”. Em razão do novo cálculo, para observância da decisão proferida no Processo n. 00600-00000812/2023-81, houve redução da sua nota na prova objetiva, com subsequente desclassificação. Alega que a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com posterior aplicação no certame, teria implicado alteração na regra editalícia, conduta vedada pelo ordenamento jurídico. Alude a impetrante, também, que, “ao modificar o cálculo de nota em um estágio tão avançado do concurso, a Administração Pública violou frontalmente os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da isonomia, fundamentais para a estabilidade das relações jurídicas e para a preservação da confiança dos candidatos no processo seletivo”. Apregoa existir entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser proibido à “Administração Pública modificar uma regra estabelecida para a classificação e aprovação dos candidatos, mesmo sob a justificativa de cumprir uma norma de órgão fiscalizador”, além de se mostrar viciada a conduta de eliminar candidato após a prova de títulos, de caráter meramente classificatório. Ao final, requer: a. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil; b. A concessão da medida liminar, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei Federal no 12.016/2009, para: I. Suspender a eficácia do ato administrativo que eliminou a impetrante do presente concurso mesmo após aprovação em todas as etapas previstas no edital, bem como proceder à sua reinserção na lista de candidatos aprovados nas etapas anteriores, ainda que na condição sub judice e/ou como excedente para o respectivo cargo, conforme preconiza a lei 6.488/2020, que inseriu o artigo 16 A na lei 4.949/2012, uma vez que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, em igualdade de condições com os demais candidatos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); OU, subsidiariamente, II. Conceder a reserva de vaga ao Impetrante, enquanto tramita o presente mandamus, a fim de dirimir os impactos do ato ilegal que a eliminou, uma vez que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, em igualdade de condições com os demais candidatos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) c. A notificação da Autoridade Coatora no prazo legal, no endereço já declinado, para apresentar informações no prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, com a oitiva do ilustre representante do Ministério Público, nos termos do artigo 12 da referida lei; d. O julgamento procedente do pedido, concedendo-se a segurança em definitivo para que seja determinado o reingresso da Impetrante no concurso, possuindo a mera expectativa de ser nomeada, de forma definitiva. e. A condenação da Impetrada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009 e Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança foi distribuído ao Conselho Especial, mas certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários (NUPOR) atestou (ID 47743866): Certifico que o presente processo está sujeito à competência do órgão CÂMARA CÍVEL e foi distribuído equivocadamente para Conselho Especial. Certifico, ainda, que após pesquisa aos sistemas informatizados, o processo foi analisado e não há sugestão de prevenção. Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Na sequência, os autos foram redistribuídos à 2a Câmara Cível. É o relato do necessário. 2. Analisando a petição inicial, a impetrante claramente indica o Exmo. Sr. Inácio Magalhães Filho, Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, como autoridade coatora e requer a respectiva distribuição ao e. Conselho Especial, in verbis: Contudo, entre as autoridades impetradas no presente mandamus, consta o Ilmo. Conselheiro Inácio Magalhães Filho, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que a sua presença no polo passivo, atraíra a competência para julgamento pelo Conselho especial do TJDFT, nos termos do art. 13, I, “c”, do Regimento Interno do TJDFT, vejamos: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I – Processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; Sendo assim, resta competente o Conselho Especial do TJDFT, requerendo-se o devido processamento do presente mandamus. De fato, o mencionado art. 13, I, “c”, do RITJDFT atribuiu competência ao e. Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança contra atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e a quaisquer de seus membros. Nesse sentido, o claro precedente do e. Conselho Especial que julgou mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Conselheiro do TCDF: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE CONSELHEIRO DO TCDF. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TCU AFASTANDO IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO TCDF PARA CONTROLE EXTERNO DE VERBAS REPASSADAS PELA UNIÃO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão de conselheiro do TCDF que determinou a instauração de tomada de contas especial, sob o argumento de que o TCU, que seria a única corte de contas competente para analisar as citadas contas, já teria afastado a existência de irregularidades. 1.1. Parecer da PGJDFT pelo conhecimento do writ e denegação da ordem. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato do Tribunal de Contas do Distrito Federal efetuar o controle externo das verbas repassadas pela União e incorporadas ao erário do DF. 3. Destarte, "O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem legitimidade para o controle externo das verbas repassadas pela União e incorporadas ao erário do DF" (20080110689357APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, Revisor: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 08/06/2012). 4. Segurança denegada. (Acórdão 1217681, 07063944920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decidindo em caso idêntico, assim se manifestou o eminente Des. Renato Rodovalho Scussel: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719186-93.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KARLAS RODRIGUES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por KARLAS RODRIGUES DE SOUZA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, ao DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX e ao CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Verifico, no entanto, que a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal é do Conselho Especial, nos termos do art. 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, órgão para o qual, aliás, a presente ação foi direcionada inicialmente, conforme certidão ID 46844480. Ante o exposto, por ser a Câmara Cível incompetente para processar e julgar o Mandamus, declino a competência para o Conselho Especial desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Também em caso idêntico, o eminente Des. Esdras Neves, atuando no Conselho Especial, assim se manifestou: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720685-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIANE FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ELIANE FERREIRA DA SILVA em face de ato imputado a CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX. Em sua peça inicial (ID 47181191), a Impetrante narra que prestou concurso para ingresso na carreira de Magistério Público, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com a contratação do Instituto Quadrix como Banca Examinadora. Diz que foi aprovada em todas as etapas do certame, restando apenas a homologação do concurso, prevista para o dia 28.3.2023, data em que a Banca Examinadora comunicou a suspensão do processo seletivo, em atenção à Decisão no 380/2023, proferida no Processo no 00600-00000812/2023-81, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirma que, em 14.4.2023, a Banca Examinadora divulgou novo cronograma do concurso, informando a anulação dos atos anteriores e determinando o retorno do certame à fase de contestação da nota da prova objetiva, em conformidade com o Despacho Singular n 193/2023, do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sustenta que foram realizados novos cálculos, que, de forma arbitrária, aumentaram a nota mínima exigida, eliminando 320 candidatos do certame, inclusive a impetrante. Assevera que a sua eliminação, após a aprovação em todas as fases do certame, configura flagrante ilegalidade por parte da Administração Pública, pois viola o princípio da legalidade, a segurança jurídica e a boa-fé, causando grave lesão ao seu direito líquido e certo. Aponta o fato de que foi aprovada na prova de títulos, o que impede a sua eliminação do certame, haja vista o caráter classificatório dessa etapa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Discorre acerca da impossibilidade de modificação do cálculo de nota previsto em edital de abertura, com o concurso em estágio avançado. Menciona a necessidade de observância aos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, diante do grande número de vagas para o cargo de professor de educação básica. Ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, em sede liminar, a suspensão do ato administrativo que eliminou a impetrante, garantido a sua reinserção no certame, sob pena de multa; subsidiariamente, pede que seja reservada vaga à impetrante, até julgamento da presente ação. No mérito, requer a concessão da segurança, para que seja determinado o reingresso da impetrante no certame. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, considerando o pedido formulado e os documentos de ID 47343396, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à impetrante. No que diz respeito à competência deste egrégio Conselho Especial, verifico que o apontamento de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal como uma das autoridades coatoras, em sede de mandado de segurança, atrai, a princípio, a incidência da norma prevista no artigo 13, inciso I, alínea c, do RITJDFT. Passo, então, à análise do pedido liminar. Como é cediço, para a concessão do pedido liminar, no mandado de segurança, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7o, da Lei no 12.016/2009. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para a concessão do pedido. Na hipótese dos autos, observo que a impetrante aponta violação a direito líquido e certo seu, em razão da sua eliminação no certame para preenchimento de vagas para o cargo de professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Para tanto, alega que foi aprovada em todas as fases do concurso, inclusive na prova de títulos; contudo, em fase avançada do certame, foram alterados os critérios de correção e arredondamento das notas da prova objetiva, conforme ordem do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ensejando a sua eliminação. Da leitura do Edital de Abertura do Concurso, os critérios de avaliação da prova objetiva foram assim estabelecidos (ID 47181197 ? págs. 14-15): 14.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 14.5.1 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico das marcações feitas na folha de respostas. 14.5.1.1 A folha de respostas será o único documento válido para a avaliação da prova objetiva. 14.5.2 A nota em cada item da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, respeitará ao disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. 14.5.3 Caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n ) ponto positivo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.4 Caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito definitivo da prova objetiva, a pontuação do item será 40 ÷ (40 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos básicos); 30 ÷ (30 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos complementares); e 50 ÷ (50 - n ) ponto negativo (para a área de conhecimentos específicos). 14.5.5 Nesse contexto, n , n e n representam o número de itens eventualmente anulados, respectivamente, da área de conhecimentos básicos, da área de conhecimentos complementares e da área de conhecimentos específicos. 14.5.6 Caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E), a pontuação do item será zero. 14.5.7 A nota em cada área de conhecimento da prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem, considerando-se as respostas que estejam em concordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto positivo; as respostas que estejam em discordância com o gabarito definitivo, que valerão ponto negativo; e as respostas sem marcação ou com dupla marcação, que valerão zero ponto. 14.5.8 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; A despeito dos referidos critérios, a banca examinadora promoveu alterações na forma de cálculo dos pontos, na pontuação em cada área de conhecimento e nos critérios para habilitação/eliminação do candidato, em estrito cumprimento às determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme Despacho Singular no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e Despacho Singular no 226/2023-GCIM, de 13/4/2023. Os cálculos, então, passaram a ser realizados a partir dos seguintes critérios (ID 47182782): 1 CÁLCULO DE PONTOS 1.1 A nota em cada item na prova objetiva é composta da seguinte forma: a) Conhecimentos básicos: o valor de cada item será igual a: 40 ÷ (40 - n ) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 40 ÷ (40 - n ) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que ?n ? representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos básicos. b) Conhecimentos complementares: o valor de cada item será igual a: 30 ÷ (30 - n ) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 30 ÷ (30 - n ) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que n representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos complementares. c) Conhecimentos específicos: o valor de cada item será igual a: 50 ÷ (50 - n ) ponto positivo, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 50 ÷ (50 - n ) ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E) Em que ?n ? representa o número de itens que forem eventualmente anulados em conhecimentos específicos. 2 PONTUAÇÃO EM CADA ÁREA DE CONHECIMENTO Em atenção ao Despacho Singular n.o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, não foi aplicada regra de arredondamento da numeração decimal na definição do valor do item da prova objetiva, no caso de anulação. 2.1 Conhecimentos básicos (Prof. EB-Atividades) Total de itens : 40 Total de itens anulados (n ): 2 Fórmula de cálculo de pontos: 40 ÷ (40 - n) = 40 ÷ (40 - 2) = 40 ÷ 38 Valor do ponto positivo: + 1,05263157894737 Valor do ponto negativo: - 1,05263157894737 2.2 Conhecimentos básicos (Prof. EB-áreas específicas e Pedagogo-Orientador Educacional) Total de itens : 40 Total de itens anulados (n): 3 Fórmula de cálculo de pontos: 40 ÷ (40 - n) = 40 ÷ (40 - 3) = 40 ÷ 37 Valor do ponto positivo: + 1,08108108108108 Valor do ponto negativo: - 1,08108108108108 (...) 2.10 Conhecimentos específicos (402 Prof. EB-Artes / 404 Prof. EB-Biologia / 407 Prof. EB-Construção Civil / 416 Prof. EB-Física / 418 Prof. EB-Gastronomia) Total de itens anulados (n): 3 Fórmula de cálculo de pontos: 50 ÷ (50 - n) = 50 ÷ (50 - 3) = 50 ÷ 47 Valor do ponto positivo: + 1,06382978723404 Valor do ponto negativo: - 1,06382978723404 3 CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO/ELIMINAÇÃO Em atenção ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, no caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual da nota mínima necessária para a aprovação foi ajustado proporcionalmente para baixo, se for o caso. 3.1 Cargo (403 Prof. EB-Atividades) Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 9,47 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 7,24 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 11,22 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 do edital no 31, de 30 de junho de 2022. (...) 3.5 Cargos (402 Prof. EB-Artes / 404 Prof. EB-Biologia / 407 Prof. EB-Construção Civil / 416 Prof. EB-Física / 418 Prof. EB-Gastronomia) Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 9,73 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 11,70 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 do edital no 31, de 30 de junho de 2022 (Anexo V). (...) 4 NOTAS DE CORTE E DE TOTAL DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS Em atenção ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, o cálculo de notas da prova objetiva, a situação de habilitação/eliminação e, consequentemente, a nota de corte, foram atualizados de acordo com o desempenho dos candidatos e as normas estabelecidas no Edital n.o 31 do concurso público da SEEDF, combinadas com as determinações do TCDF. Em consequência, houve modificação da nota de corte do certame, assim como do total de aprovados na prova objetiva, atingindo a todos os candidatos de forma indistinta. No caso, a impetrante não juntou o inteiro teor da ordem do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que impede avaliar, de plano, os respectivos motivos e a ilegalidade apontada do ato. O Tribunal de Contas do Distrito Federal possui função fiscalizatória dos atos da Administração do Distrito Federal, nos termos do artigo 78, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, infere-se que as providências adotadas pelo Órgão de fiscalização possuem, em verdade, o objetivo de corrigir eventuais irregularidades e omissões administrativas, em atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, que regem a Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal. Esta Corte de Justiça, inclusive, já se manifestou em outras ocasiões sobre questão similar àquela do presente mandamus. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE AGENTE SOCIAL. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não há ilegalidade no sistema de distribuição de pontos determinado pela Corte de Contas no concurso regido pelo Edital no. 01- SEDESTMIDH - Precedentes do TJDFT. 2. Esta correto o arredondamento abaixo para o número mais próximo ao exigido no edital do concurso - Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. É acertada a intromissão do Tribunal de Contas do Distrito Federal na decisão administrativa questionada nestes autos, em razão da sua natureza fiscalizatória e das atribuições revistas no artigo 78, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como no artigo 1o, III, da Lei Orgânica do TCDF (Lei Complementar no. 1/1994). 4. Segurança denegada. Maioria. (Acórdão 1673754, 07220016820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO. EDITAL. LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES. LEGALIDADE. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 3. O ato ilegal questionado se refere à necessidade de recálculo da pontuação da prova objetiva após a anulação de algumas questões da prova de português, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame, na qualidade de autoridade coatora. 4. As respostas apresentadas pela banca examinadora quanto ao critério de pontuação utilizado estão em consonância com a Lei Distrital no 4.949/2012, cujo art. 59 prevê o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público em caso de anulação de questão objetiva. 5. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, compreendendo todos os candidatos participantes. Ainda que a retificação tenha ocorrido no curso do certame, foi aplicada de maneira uniforme, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas uma candidata, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1662162, 07272286820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE SOCIAL. ATO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. BANCA EXAMINADORA (INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO - IBRAE). ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PONTOS. ALTERAÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO (NOTA DE CORTE). ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. SOLUÇÃO QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. MERA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mandado de Segurança impetrado contra Presidente do Tribunal de Contas da União e Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal contra ato que autorizou o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso público para o cargo de Agente Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES/DF. (...). 4. Tendo em vista que, em função das anulações de questões e distribuição proporcional dos pontos, alterando o valor de cada questão, restou impossível obter-se o valor exato da nota mínima para aprovação (nota de corte), reputa-se legítimo promover-se o arredondamento da nota para baixo, por ser a solução que atende ao interesse público, ao permitir a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame, ainda que o procedimento tenha ensejado a alteração na classificação do impetrante, que passou a figurar além daquela estabelecida para realização do curso de formação (600a). 5. Inexiste, portanto ilegalidade na decisão colegiada da Corte de Contas local, que autorizou a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso. 6. A decisão impugnada não implicou indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. 7. Julgado o mérito do Mandado de Segurança, tem-se por prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar. 8. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1349940, 07138614520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) Portanto, em uma análise prefacial que o momento oportuniza, não se verifica violação ao direito alegado, afigurando-se prudente que se aguardem as informações das autoridades apontadas coatoras e análise posterior do pedido pelo Colegiado. Assim, não há como conceder o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que, no prazo de 10 dias, prestem as informações, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva do Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, por membro do Conselho Especial, é que ensejará a remessa dos autos à uma das Câmaras Cíveis. 3. Ante o exposto, por não competir às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Conselheiro do TCDF (art. 21, II, do RITJDFT), determino a remessa dos autos ao e. Conselho Especial, em observância ao art. 13, I, “c”, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora